Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746563-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ROSMARI APARECIDA DO AMARAL SILVA ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil - ASBR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 212778462 do processo n. 0740278-32.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta de bens da devedora via Sisbajud e Renajud. Em suas razões recursais (ID 65743386), a agravante ressalta que as últimas pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud ocorrem em março de 2021 e não lograram êxito na localização de patrimônio expropriável da devedora. Fundamenta o seu pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática, e Renajud no lapso temporal transcorrido desde as últimas consultas aos referidos sistemas. Pontua que os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo sofreram evoluções nos últimos anos, notadamente o sistema Sisbajud. Colaciona jurisprudência deste e. Tribuna de Justiça a fim de amparar o seu pedido. Cita os arts. 139, IV e 789, do CPC. Alega que “o Juiz poderá determinar todas as medidas coercitivas e mandamentais capazes de estimular e/ou proporcionar o pagamento do crédito executado”. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de bens da agravada via Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”, e Renajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 61087797 e ID 61087798. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 209829108 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a reiteração de pesquisas via Sisbajud, preferencialmente na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”, e Renajud, a fim de localizar bens em nome da devedora. O magistrado a quo indeferiu o pedido, em decisão proferida ao ID origem 212778462. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, o exame dos indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias constantes, de forma a justificar a medida na modalidade pleiteada, demanda análise aprofundada da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da consulta via Sisbajud na modalidade de reiteração automática, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos de origem que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da devedora (Sisbajud – ID 85021684, Renajud – ID 85021685, Infojud - 85021686) e não se obteve sucesso na satisfação da dívida exequenda. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção da ação de execução de título extrajudicial, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de arquivamento do feito executivo, por ausência de bens da devedora, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora